Tribunal: STF
Processo: ARE 1532176
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 29):



    “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Policiais. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve , deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, ANDRÉ LUIS PUGIM SILVA, foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (Doc. 11)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena ao patamar de 5 anos de reclusão. (Doc. 29)



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que “o v. acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou por contrariar o disposto no artigo 5º, caput, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal”. (Doc. 32)



    Nas razões recursais, aduz que “com André não foi apreendido droga alguma, compondo o polo passivo da presente ação penal, com base em prova construída através de interceptação de outro processo, e com depoimento de um policial, a qual se encontra desconexa com as demais provas testemunhais dos autos.” 



    Enfatiza que “não há provas concretas da prática da ação delituosa, pois, no tocante as interceptações, conforme já demonstrado, o procedimento foi ilegal, assim como as imagens, já que não foram periciadas para legitimar sua veracidade”.



    Destaca que “não há uma prova nos autos a demonstrar que André seria o dono do entorpecente. Lhe é imputado tal conduta apenas por supostamente ter sido a pessoa que forneceu as passagens de ônibus para Diego e Jéssica.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o réu, ou, subsidiariamente, reconhecer a atipicidade da conduta.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (b) “não foi observada a exigência do m prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.”; (c) “[...] diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”; e (d) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, incidindo, assim, a Súmula 279/STF. (Doc. 38)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais apontados. (Doc. 41)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 32):



    […] insurge-se o recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afronta gravemente os direitos fundamentais da liberdade (artigo 5 2, caput, da CF), reserva legal e anterioridade (ambos no artigo 5 2, inciso XXXIX, da CF) e presunção de inocência (artigo 5 2, inciso LVII, da CF). 



    Com efeito, não há como sustentar que referidos direitos e princípios não denotam repercussão geral da matéria, tendo em vista que dizem respeito a garantias fundamentais de primeira geração, asseguradoras dos direitos individuais perante o Estado, bem como indispensáveis limitadores ao poder punitivo que ostenta. Sendo assim, não restam dúvidas acerca da necessidade de sua aplicabilidade a cada caso concreto levado ao Poder judiciário. 



    Do contrário, a insegurança jurídica que se desenha quando afrontados tais princípios causariam danos irreparáveis nas vidas dos acusados e de seus familiares. 



    O não recebimento e conhecimento deste apelo extraordinário trariam grande prejuízo não só ao recorrente, mas também a todos que possam vir a ser atingidos por decisão respaldada em tamanha insegurança jurídica. 



    Por fim, sendo o caso em comento de relevante repercussão social e jurídica, ultrapassa os limites subjetivos da lide pelos motivos acima expostos, pelo que o recorrente roga seja o presente Recurso Extraordinário RECEBIDO E CONHECIDO, com o posterior provimento, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, pelas razões abaixo deduzidas. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao princípio da legalidade, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rechaçou a tese defensiva e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 29): 



    “A existência material dos fatos está devidamente provada nos autos (fls. 2-3, 13-16, 17-18, 23 e 106) vindo também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial presente nos autos contatou a apreensão de admiráveis nove (9)quilos e quatrocentos e cinquenta e cinco (455) gramas de maconha, distribuída em dez (10) tabletes.



    Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em desfavor dos apelantes. Consta dos autos que, na data dos fatos, as testemunhas Jéssica e Diego estariam em posse das drogas descritas na inicial,que lhes fora repassada pelos acusados André Luís e Rogério a fim de que a transportassem a outro município. O acusado Rogério (fls. 357 e 363) negou em juízo a autoria do crime, negando sequer conhecer as testemunhas Jéssica e Diego, ou mesmo o corréu André Luís. O apelante André Luís (fls. 363) também negou a autoria do crime, bem como conhecer as testemunhas Jéssica e Diego, mas,afinal, admitiu conhecer o corréu Rogério, que já estivera preso com opai do depoente. Esclareceu que Rogério visitava seu pai no estabelecimento prisional e ajudava sua família durante o período em que seu pai estivera preso. 



     A testemunha Diego (fls. 427) relatou em juízo que não esteve com os acusados Rogério e André na data dos fatos. Admitiu que estava com Jéssica na rodoviária, e que foram juntos a Ribeirão Preto para que Jéssica comprasse drogas. Afirmou que foram a Ribeirão Preto de ônibus, com passagens compradas por Jéssica. 



    A testemunha Jéssica (fls. 9-10 e 363) negou em juízo conhecer os acusados André e Rogério. Relatou que fora até Ribeirão Preto comprar drogas por conta própria, tendo feito a viagem de ônibus,com passagens que ela mesma comprara. Em sede policial, contudo,relatou que fora Diego quem a convidara para irem até Ribeirão Preto, e que fora ele quem pegara as drogas.



    A testemunha Adailton (fls. 363) esclareceu em Juízo a investigação que levou à prisão dos apelantes. Relatou que já investigavam anteriormente tráfico de drogas realizado pelo pai de André Luís, sendo que André Luís intermediava as negociações junto a Rogério. Em interceptações telefônicas descobriram que André Luís e Rogério planejavam transportar drogas, para tanto contando com o auxílio de Jéssica e Diego. Segundo apuraram, André Luís levaria Jéssica e Diego até a rodoviária em seu carro e os deixaria ali,momento em que as testemunhas pegariam as drogas com Rogério e as levariam ao destino de ônibus. Na data dos fatos conseguiram,desde essas informações, prender Diego e Jéssica, bem como as drogas descritas na inicial que foram encontradas parte na mochila de Diego e parte na mochila de Jéssica e que já estava no bagageiro do ônibus. Segundo apuraram nas interceptações telefônicas, as drogas que estavam com Jéssica pertenceriam a André Luís, e as demais teriam destinação não identificada. Não lograram encontrar André Luis ou Rogério, mas acessaram as imagens das câmeras de segurança do local, confirmando que tanto André Luís quanto Rogério estiveram então na rodoviária na data dos fatos. Rogério acabo preso posteriormente, em outro caso de tráfico de drogas e quetambém ensejou a prisão de André Luís.



    As demais testemunhas ouvidas nos autos nada acrescentaram sobre os fatos, limitando-se a fornecer relatos abonadores sobre o caráter de André.



    Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em juízo.



    Não cabe falar-se, no caso, em insuficiência de provas.



    O investigador de polícia Adailton foi claro e seguro ao narrar toda a investigação que levou à prisão das testemunhas Jéssica e Diego, bem como de André e Rogério. Explicitou todas as informações obtidas nas escutas telefônicas devidamente autorizadas pela justiça, indicando que André e Rogério planejaram o transporte das drogas e utilizaram-se dos serviços de Jéssica e Diego, que foram presos na data dos fatos em posse de quase dez (10) quilos de maconha.



    As informações relatadas por Adailton foram confirmadas pelas fotografias de fls. 182-186, que retratam claramente tanto André quanto Rogério no interior do veículo de André, saindo do estacionamento da rodoviária em questão na data e horário dos fatos,bem como pelas informações de geolocalização do telefone de André(fls. 162-175), que demonstram que André de fato esteve naquele local na data e horário da ocorrência.



    Corroboram ainda o relato de Adailton as transcrições de fls.186-196, onde se lê claramente conversas entre André, Rogério e terceiras pessoas, tanto antes quanto após os fatos narrados na inicial, em que combinam a chegada à rodoviária e, após, discutem a prisão de Jéssica e Diego, inclusive conversando sobre possível auxílio jurídico aos companheiros.



    Nada há nos autos a indicar, forma concreta e idônea, que Adailton estivesse mentindo em seu depoimento, ou buscando de qualquer forma prejudicar indevidamente os acusados André e Rogério, havendo ao contrário outros indícios e provas a corroborar aquilo que foi relatado em juízo. Lembre-se aqui que não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento,independentemente da atividade profissional de quem o subscreve,deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido,assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6ª T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.) Nesse mesmo sentido, e ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, v. também os seguintes julgados: 5ª T AgRg no HC 740.458/SP Rel. Jesuíno Rissato j. 02.08.2022; 5ª T AgRg no HC 695.991/SP Rel. Jesuíno Rissato j. 09.11.2021; 5ª T AgRg no HC 695.249/SP Rel. Reynaldo Soares da Fonseca j. 26.10.2021; 5ª T AgRg no AREsp 1.821.945/SP Rel. Ribeiro Dantas j. 06.04.2021; 5ª T AgRg no AREsp 555.223/SP Rel. Ribeiro Dantas j. 23.02.2021; 6ªT AgRg no AREsp 1.770.014/MT Rel. Antonio Saldanha Palheiro j. 07.12.2020; 5ª T AgRg no AREsp 1.317.916/PR Rel. Joel Ilan Paciornik j. 25.06.2019; 5ª T HC 477.171/SP Rel. Reynaldo Soares da Fonseca j. 13.11.2018; 5ª T HC 471.082/SP Rel. Felix Fischer j. 23.10.2018; 6ª T AgRg no AREsp 1.264.072/PE - Rel. Sebastião Reis Júnior j. 04.09.2018; 5ª T HC 404.507/PE Rel. Felix Fischer j. 10.04.2018; 5a T RHC 88.976/SP Rel. Reynaldo Soares da Fonseca j. 26.09.2017; 5ª T HC 393.516/MG Rel. Reynaldo Soares da Fonseca j. 20.06.2017; 6ª T AgRg no AREsp 1.054.663/MG Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 28.03.2017; 5ª T AgRg no AREsp 926.253/SP Rel. Reynaldo Soares da Fonseca j. 18.08.2016; 5ª T HC 321.756/RS Rel. Reynaldo Soares da Fonseca j. 01.10.2015; 5ª T AgRg no AREsp482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6ª T AgRg no AREsp 234.674/ES Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6ª T AgRg no REsp 1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14;5ª T AgRg no AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz j.11.03.2014; 6a T AgRg no AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandesj. 03.09.2013; 5ª T REsp 604.815/BA Rel. Laurita Vaz j.23.08.2005). Da mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2ª T RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013;2ª T HC 116.437/SC Rel. Gilmar Mendes j. 04.06.2013; 1ª THC 73.518/SP Rel. Celso de Mello j. 26.03.1996. Isso é notadamente válido quando, como aqui se passou, nenhuma notícia apontou qualquer razão concreta, crível e verossímil para que referidos servidores públicos, deixando de lado seus pesados encargos cotidianos e custosas tarefas obrigatórias, se motivassem a comparecer perante as autoridades para, de modo assim doloso, diabólico e gratuito, prejudicar quem soubessem simplesmente inocente. 



    Há, assim, um conjunto de provas tanto orais quanto documentais a demonstrar, com clareza, que os acusados André e Rogério de fato planejaram e executaram, em companhia dos corréus Jéssica e Diego, o crime de tráfico de drogas descrito na inicial. Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta os acusados como autores desse ilícito. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente